Tribunal: TJDFT
Processo: 0742924-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INSURREIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFERIDA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO, SEM BENEFÍCIOS EXTERNOS. IMPLEMENTAÇÃO DAS SUGESTÕES DO EXAME CRIMINOLÓGICO COMO CONDIÇÃO PARA O DEFERIMENTO DE BENEFÍCIOS EXTRAMUROS. AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA A PROGRESSÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Progressão de regime fechado para o semiaberto, sem benefícios externos, antes de cumpridas recomendações constantes do Laudo Criminológico. Satisfeitos os requisitos legais para a progressão de regime, mantém-se a decisão do Juízo da Execução que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto, sem benefícios externos, eis que nestas circunstâncias pode-se dar cumprimento no futuro as recomendações da equipe de acompanhamento psicológico, sem prejuízos para a sociedade; e com menos rigor para o encarcerado.

2. O Juízo da Execução Penal condicionou a concessão de benefícios externos à implementação das sugestões do Exame Criminológico, como medida de resguardar o retorno paulatino do agravado ao convívio social.

3. Portanto, as sugestões do exame criminológico são importantes para a análise dos benefícios externos, mas não podem obstar a progressão de regime, se satisfeitos os requisitos do artigo 112 da Lei de Execução Penal.

4. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.